Tribunal: TJSP
Processo: 2184444-03.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de apuração de haveres. Liquidação. Decisão que remete discussão sobre o alegado direito da ex-advogada da autora à integralidade dos honorários sucumbenciais fixados na fase de conhecimento a ação autônoma. Inconformismo da patrona. Não acolhimento. Advogada recorrente foi substituída já na fase de liquidação, após o trânsito em julgado da decisão da fase de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de apuração de haveres. Liquidação. Decisão que remete discussão sobre o alegado direito da ex-advogada da autora à integralidade dos honorários sucumbenciais fixados na fase de conhecimento a ação autônoma. Inconformismo da patrona. Não acolhimento. Advogada recorrente foi substituída já na fase de liquidação, após o trânsito em julgado da decisão da fase de conhecimento. A ação de apuração de haveres segue, porém, rito especial, no qual grande parte da discussão que está no cerne da demanda se dá na fase de liquidação, não na fase de conhecimento. Correta remessa da discussão sobre a titularidade dos honorários sucumbenciais fixados na fase de conhecimento, em percentual sobre o valor a ser liquidado, e em qual proporção, a ação autônoma, na qual ambos os patronos, antiga e atual, poderão discutir a questão com pleno contraditório, considerando as especificidades da demanda. Decisão agravada mantida. Recurso desprovido.